Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703471-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: WAGNER ANTONIO MARQUES, LIDER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, FEDERACAO BRASILIENSE DE ATLETISMO, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SERGIO LUIS LISBOA DE ALMEIDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcia Patrício de Oliveira contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 180111332 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de improbidade administrativa em seu desfavor movida e em desfavor de Sérgio Luís Lisboa de Almeida e da Federação de Atletismo de Brasília, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, processo n. 0003613-49.2006.8.07.0001, indeferiu o pedido de remessa dos autos ao STF para ser anulada a certidão de trânsito em julgado e realizado o julgamento do ARE 1.287.568. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença oriundo de ação de improbidade administrativa proposta pelo MPDFT em desfavor de MÁRCIA PATRÍCIO DE OLIVEIRA, SÉRGIO LUÍS LISBOA DE ALMEIDA, WAGNER ANTONIO MARQUES e da FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE ATLETISMO. A executada MÁRCIA PATRÍCIO requer a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para que seja anulada certidão de trânsito em julgado e seja realizado o julgamento do ARE 1.287.568. O MPDFT manifestou-se pela negativa. Decido. De fato, analisando os autos do recurso extraordinário interposto pela executada, o Ministro relator proferiu decisão determinando a intimação da parte recorrente para regularizar a representação processual no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No entanto, tal decisão foi publicada no Dje em 30/09/2020 e no prazo concedido à parte recorrente (5 dias) não houve manifestação sobre a sua representação processual. Ademais, decorrido o prazo total de 15 dias, a parte permaneceu inerte, o que culminou na certificação do trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos para Tribunal de Justiça. Ora, conforme relatado, a decisão foi proferida no ano de 2020 e apenas agora no ano de 2023, após a baixa dos autos, a instauração do cumprimento de sentença e a prática de atos expropriatórios e de busca de bens da devedora, vem esta suscitar nulidade que, convenientemente, lhe beneficia. Por óbvio, de acordo com princípio básico do Direito, a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza e diante da preclusão lógica recursal, posto que a parte permaneceu inerte pelo prazo de 3 anos, é incabível o acolhimento do pedido da parte executada por este Juízo. Desta forma, INDEFIRO o pedido de MÁRCIA PATRÍCIO e determino o prosseguimento deste cumprimento de sentença. (...) Em razões recursais (Id 55428812), a agravante alega a nulidade da certificação, pelo c. STF, do trânsito em julgado do ARE 1.287.568 por não ter sido atendido o comando para regularizar sua representação. Assevera que estando regularizada sua representação deixou de se manifestar em sede de recurso extraordinário. Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal, ao invés de julgar o recurso, certificou indevidamente o trânsito em julgado do feito e realizou a baixa dos autos à origem, oportunidade em que o Ministério Público deu início ao cumprimento de sentença, sobrevindo uma série de atos executivos que culminaram na demissão da requerente e na penhora de créditos decorrentes da conversão em pecúnia de sua licença prêmio assiduidade não gozada”. Argumenta ter havido “um grande equívoco do Supremo Tribunal Federal na certificação da preclusão de um recurso que não chegou a ser julgado pela Corte, razão pela qual forçoso é reconhecer que os autos baixaram a esse juízo indevidamente, visto que ainda se encontra pendente de julgamento o agravo em recurso extraordinário n. 1.287.568, onde exarada a decisão que determinou a regularização da representação processual da requerente”. Discorre acerca das nulidades. Colaciona doutrina acerca do tema. Requer, ao final: À LUZ DO EXPOSTO, a parte AGRAVANTE, com base no art. 1015 e seguintes do CPC, requer que se digne Vossa Excelência de: (a) receber o recurso e distribuí-lo; (b) dele tendo conhecimento o relator, atribuir-lhe, nos moldes do art. 1019, I do CPC, efeito suspensivo, pelas razões aduzidas, bem como acolhendo o pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para suspender os termos da decisão agravada e determinar a remessa dos autos a Presidência do TJDFT para fins de remessa ao Supremo Tribunal Federal para que anule a certidão de trânsito em julgado do ARE 1.287.568 e possa, enfim, realizar o seu julgamento, considerando que a representação processual da requerente já se encontra regular, conforme bem demonstra a procuração constante da página 25, da peça no 5, denominada Volume-Volume, dos autos do retromencionado recurso (c) requisitar informações ao juiz da causa; (d) intimar a parte AGRAVADA, para, querendo, responder ao presente RECURSO, no prazo legal, facultando-lhe a juntada de peças; e (e) ultimadas as providências, intime-se o Ministério Público, na forma do inciso III, do art. 1019, do Código de Processo Civil. Requer ainda o ora AGRAVANTE, se o Douto Juiz prolator da decisão agravada não reformá-la inteiramente, que o presente RECURSO seja levado a julgamento, para que seja dado provimento total e venha a ser plenamente reformada a decisão guerreada, tudo por ser de Direito e de Justiça, por tudo e principalmente pelas preliminares suscitadas. Preparo recolhido (Id 55428813). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento diante de sua intempestividade. Ao exame do processo de referência, verifico ter sido a decisão agravada exarada no dia 30/11/2023 e, malgrado a agravante tenha afirmado, nas razões recursais, ter sido “feita a intimação via sistema no dia 08/12/2023, sendo o seu termo a quo o dia 01/02/2024” (Id 55428812, p. 2), no exame dos expedientes do processo lançados no sistema PJe de primeira instância, constato ter sua publicação no Diário Eletrônico ocorrido no dia 7/12/2023, uma vez que disponibilizada no dia 6/12/2023 (certidão Id 180670264 do processo de referência) e publicada para efeitos legais no primeiro dia útil subsequente, qual seja, dia 7/12/2023. Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se no dia 11/12/2023, até mesmo porque dia 8/12/2023 foi feriado forense, nos termos do art. 60 da Lei no11.697/2008. Pois bem. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC. Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O art. 231, VII, do CPC prevê que, salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Nos termos do art. 3o e do art. 4o, caput, e §§ 2o a 4o, da Lei 11.419/2006: Art. 3o Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. (grifos nossos) O prazo para a parte interpor o recurso, portanto, teve início no dia 11/12/2023 (segunda-feira), ao passo que o termo final se deu em 31/1/2024 (quarta-feira), considerando, inclusive, o feriado forense do dia 8/12/2023 (sexta-feira) e a suspensão dos prazos no período de 20/12/2023 a 20/1/2024, nos termos do art. 220, CPC. Como o protocolo da petição recursal foi realizado em 1/2/2024 (Id 55428812), concluo encontrar-se o presente agravo de instrumento intempestivo. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. JUSTO IMPEDIMENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO PATRONO. FATO VENTILADO DE FORMA SERÔDIA E APÓS A AFIRMAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conquanto o legislador processual, com pragmatismo atinado com a realidade da vida, porquanto sujeita a eventos imprevisíveis, assegure a repetição do prazo processual quando divisado motivo apto a qualificar justa causa e impedimento para a não prática do ato no tempo assinalado, deve ser veiculado e comprovado antes da afirmação da intempestividade do recurso, e não defronte a afirmação se o ventilado sequer havia sido cogitado no momento da interposição do inconformismo (CPC, art. 223, § 2o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202085, 07036412220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Inviável, ainda, o acolhimento da alegação de que o advogado registrou ciência no sistema em 8/12/2023 para considerar essa data como termo inicial do prazo recursal, porque nada consta nesse sentido no sistema, até porque, como já exposto, esse dia é considerado feriado forense. Decisão (32624842) - Prioridade: Normal - ID do documento (180388486) MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA Diário Eletrônico (04/12/2023 14:48:05) O sistema registrou ciência em 07/12/2023 00:00:00 Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. E a constatação desse fato impõe ao relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC4. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora